Tribunal: TJMT
Processo: 0017811-58.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017811-58.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR DA SILVA NOVAIS - CPF: 009.711.391-30 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE MERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 28/12/2016, que resultou na amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda.

2. A sentença revogou a tutela antecipada e reconheceu a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, por sua natureza alimentar e percepção de boa-fé, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de nova perícia judicial configura cerceamento de defesa, diante de impugnação ao laudo inicial e ausência de resposta aos quesitos; e (II) saber se há nos autos elementos suficientes a comprovar a incapacidade total e permanente do segurado, apta à concessão de aposentadoria por incapacidade ou benefícios acidentários.

III. Razões de decidir

4. Não configurado o cerceamento de defesa, pois a perícia foi realizada por profissional nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório, e o laudo não apresentou omissões ou contradições, sendo corroborado por provas documentais constantes dos autos.

5. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade total e permanente, não sendo verificada limitação funcional relevante que caracterize a redução da capacidade laborativa. O autor é apto para o desempenho de atividades que demandem esforço leve.

6. Não preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da L. 8.213/1991), auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da L. 8.213/1991) ou auxílio-acidente (art. 86 da L. 8.213/1991), dada a ausência de comprovação de incapacidade ou redução da aptidão laboral.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos em razão da boa-fé do segurado e da natureza alimentar das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de nova perícia quando o laudo técnico judicial é claro, conclusivo e elaborado sob o crivo do contraditório. 2. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação objetiva da incapacidade laborativa total e permanente ou da redução da aptidão funcional habitual, ausente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; L. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TJMT, Ap. nº 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Valdeir da Silva Novais
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na

Ação Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, ou, subsidiariamente,
Auxílio por Incapacidade Temporária
, em decorrência de acidente de trabalho,

ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que
julgou improcedentes
os pedidos, revogou a tutela anteriormente concedida e condenou o autor, Recorrente, no pagamento das custas e honorários de sucumbência, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Reconheceu, ainda, a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos a título de benefício, em razão da sua natureza alimentar e da boa-fé (id. 266149412).

Inconformado, o Autor, Apelante, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o laudo pericial foi impugnado e que não lhe foi oportunizada a produção de nova prova pericial, inclusive sequer respondidos os quesitos formulados pelas partes.

No mérito, alega que as provas documentais e médicas constantes nos autos demonstram a total e permanente incapacidade para o exercício de atividades laborais, o que lhe assegura a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 266149413).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 266149417).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdeir da Silva Novais
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ou, subsidiariamente, Auxílio por Incapacidade Temporária,
formulado na ação anteriormente mencionada, em decorrência de acidente de trabalho.

Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, de Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada por Valdeir da Silva Novais em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 28/12/2016. Na ocasião, exercendo a função de auxiliar de depósito, o autor pulou de um caminhão e teve o dedo preso pela aliança, o que resultou na amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda (CID 10 S68.1).

Discorre

que lhe foi reconhecido o direito à percepção dos Auxílios por Incapacidade Temporária nº 617.108.934-0, no período de 14/01/2017 a 24/12/2017, e nº 621.712.111-9, no período de 24/01/2018 a 27/06/2019. Contudo, sustenta que o pedido de prorrogação do benefício foi indevidamente indeferido em 03/05/2019, apesar de sua incapacidade laboral ser de natureza definitiva (id. 266149410, págs. 130/131 e 165).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos,
in verbis
:

“[...]
Vistos.

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedidos de Tutela de Urgência e Justiça Gratuita ajuizada por Valdeir da Silva Novais em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Ressai da inicial que o autor encontra-se incapacitado para laborar em decorrência da perda da capacidade laborativa decorrente da amputação de um dedo em acidente de trabalho. [...]

Diante do laudo pericial, não foi constatada incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão do benefício. Com efeito, considerando que os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a improcedência do pedido de rigor.

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda e revogo a Tutela deferida inicialmente. [...]”

Inconformado, o Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da impugnação do laudo pericial e da ausência de resposta aos quesitos e de nova perícia. No mérito, sustenta que as provas constantes nos autos comprovam sua incapacidade total e permanente, justificando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o Apelante a nulidade da sentença em razão do indeferimento de sua pretensão de realização de nova perícia médica, alegando que o laudo pericial produzido seria contraditório, omisso e que não respondeu adequadamente aos quesitos apresentados.

Entretanto, não assiste razão ao Recorrente.

Da minudente análise das provas, principalmente dos documentos que acompanham a inicial, observa-se que a Autarquia Previdenciária, Recorrida, em âmbito administrativo, indeferiu a prorrogação do Auxílio por Incapacidade Temporária, após realização de perícia médica, na qual não ficou constatado incapacidade do Periciado para o trabalho.

Além disso, em juízo foi realizada perícia por
expert
de confiança, nomeado pelo Juízo, cuja conclusão não destoou de forma significativa do laudo médico particular apresentado com a inicial pelo Autor, Recorrente, notadamente porque não há declaração de que o Periciado é incapacitado, mas ressalva que exerça funções que não exijam esforço moderado ou intenso, mas apenas leve.

Ora, dentro desse quadro fático não se justifica nova prova perícia médica, na medida em que outras duas já foram realizadas por profissionais com capacidade.

O cerceamento de defesa ocorre quando a limitação na produção de prova é obstáculo capaz de prejudicar o debate da questão, o que não se constata no caso em pauta.

No caso, o juízo de primeiro grau observou com precisão os ditames do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao julgar antecipadamente a lide por entender que a matéria controvertida é de direito e que as provas constantes nos autos — especialmente a perícia médica — são suficientes para o deslinde do feito.

Repita-se que prova pericial judicial foi produzida por profissional habilitado, perito com formação compatível, tendo sido elaborada sob o crivo do contraditório, sendo oportunizada a manifestação das partes. O simples inconformismo com o resultado desfavorável não é apto a justificar a renovação da prova, sobretudo quando não demonstrada a existência de vícios técnicos, omissões relevantes ou parcialidade do
expert
id. 266149410, pág. 77).

A perícia mostra-se esclarecedora no caso em exame (art. 480 do CPC), sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Logo, desnecessária a produção de nova perícia judicial, porque os quesitos foram devidamente respondidos com base em exame clínico e documentos apresentados pelo próprio Recorrente, cuja conclusão foi pela capacidade laboral para atividades compatíveis com esforço leve.

Não se verifica no laudo omissão ou inexatidão na conclusão, o que se nota é o mero inconformismo da parte com o seu resultado, o que, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

Cita-se julgado sobre o assunto:

“ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a complementação da perícia mostra-se desnecessária ao deslinde do feito
. A concessão ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário está condicionado à presença da incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 59 da Lei n.º 8.213/91). O auxílio-acidente pressupõe a presença de sequelas que resultem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n.º 8.213/91). Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição. Na hipótese, não há comprovação a embasar a concessão de quaisquer dos benefícios. Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 50538878220198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-02-2022)”

Acolher a preliminar implicaria ofensa à celeridade e economia processual, além de constituir tentativa de protelar o feito.

Portanto, AFASTO a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

2.

DO MÉRITO

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por sua vez, para concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Já para a concessão do Auxílio-Acidente, é necessário que estejam caracterizadas a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, bem como o nexo causal entre o acidente e referida redução, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, in verbis:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto da Aposentadoria por Incapacidade Permanente e do Auxílio por Incapacidade Temporária, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, demonstra a prova dos autos que o Autor, ora Recorrente, a época dos fatos com 34 anos, sofreu acidente de trabalho no dia
28/12/2016,
quando no exercício da função de
auxiliar de depósito pulou de um caminhão e teve o dedo enroscado pela aliança, o que resultou na amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda (CID 10 S68.1).

Foi reconhecido o direito à percepção dos Auxílios por Incapacidade Temporária nº 617.108.934-0, no período de 14/01/2017 a 24/12/2017, e nº 621.712.111-9, no período de 24/01/2018 a 27/06/2019, mas a prorrogação foi indeferida em 03/05/2019, por não constatação de incapacidade laboral (id. 266149410, págs. 130/131 e 165).

O laudo pericial judicial, elaborado no ano de 2021, por perito de confiança do juízo, concluiu que o autor, Recorrente,
não apresenta incapacidade laboral atual
, pois tem
aptidão para o exercício de outras atividades
, ainda que reste uma sequela permanente decorrente da lesão sofrida. Não houve identificação de incapacidade total e permanente, tampouco de redução da capacidade laborativa habitual (
id. 266149410, pág. 77
).

O certo é que, de acordo com a perícia técnica, a sequela do Recorrente, decorrente do acidente de trabalho que sofreu não o impede de continuar no mercado de trabalho exercendo outras funções que independe de esforços intensos. Além disso, deve-se considerar que o evento ocorreu há quase 10 (dez) anos.

Portanto,
não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados:
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, diante da ausência de incapacidade laboral definitiva, consideradas também as condições sociais e econômicas do periciado;
Auxílio por Incapacidade Temporária
, em razão da consolidação da lesão; e
Auxílio-Acidente
, ante a inexistência de redução da capacidade laborativa.

A propósito, cita-se julgados deste e. Tribunal de justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Insta ressaltar, ainda, que agiu com acerto o magistrado singular ao declarar
a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos
a título de benefício antecipado, pois se tratam de verbas de natureza alimentar, percebidas de boa-fé pelo segurado.

Sendo assim, não é caso de reformar a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, interposto por
Valdeir da Silva Novais,

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025